Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005310-73.2018.8.07.0005 RECORRENTE: GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE PARTE DOS RÉUS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DOS DEMAIS. 1. São requisitos para a configuração de uma Associação Criminosa que 03 (três) ou mais pessoas se reúnam em caráter estável e permanente com o propósito de cometimento de delitos, devendo a sociedade criminosa ser constituída em caráter duradouro, mas, não é necessário que todos os integrantes conheçam o seu planejamento de ações ou seus membros. 2. No presente caso, as investigações criminais foram decorrentes da “Operação Falco”, corroboradas por meio das provas produzidas e submetidas ao contraditório, no sentido de que os apelantes faziam parte da “Gangue do Pombal”, de Planaltina/DF, e por meio de utilização de armas de fogo e contando com a colaboração de adolescentes, desenvolvia atividades criminosas também no bairro Buritis II, no tráfico de drogas, roubos, porte/posse de arma de fogo e homicídios; e, ainda, seus integrantes se degladiavam em guerras de gangues naquelas localidades. 3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, pois apesar de o artigo 65 do Código Penal dispor que as circunstâncias atenuantes "sempre atenuam a pena", o objetivo da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça foi o de evitar que este dispositivo legal fosse interpretado literalmente, de modo que a reprimenda ficasse aquém da reprovação estabelecida no tipo penal. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, ante a ausência de indicação de parâmetros legais para aumentar a pena na segunda fase, adote-se o entendimento de que a mesma deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância reconhecida, salvo se houver circunstância especial que justifique um aumento maior da reprimenda. 5. Não há como ser acolhido o pedido de reconhecimento da participação de menor importância de alguns réus, com fundamento no artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando as provas dos autos indicaram que ambos tiveram participação ativa nas atividades criminosas da “Gangue do Pombal”, atuando diretamente na traficância de drogas, seja vendendo diretamente ou as transportando para o QG do grupo criminoso. 6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para alguns apelantes, quando apesar de a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réus possuidores de maus antecedentes e reincidentes, inclusive pela prática do mesmo crime descrito nos autos. Precedentes jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. 7. Negado provimento ao recurso de 8 (oito) dos apelantes e dado parcial provimento ao recurso de 6 (seis) dos apelantes, para reduzir a pena privativa de liberdade. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a autoria delitiva é insuficiente para o decreto condenatório, porque a decisão de primeira instância baseou-se tão somente nas provas colhidas na fase investigatória; b) artigo 59 do Código Penal, alegando que exasperação da pena-base, uma vez que foi fixada em referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva. Cita várias ementas de julgados do STJ, em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII e XXV, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “b” do recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do CPP e 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandariam o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII e XXV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003